Tribunal: TJES
Processo: 5020923-85.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento com Sub-rogação
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020923-85.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JURACI VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EXIBIÇÃO DE GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS – VIABILIDADE DA VIA ELEITA
PELO CONSUMIDOR
–
EXIBIÇÃO DETERMINADA – DECURSO IN ALBIS DO PRAZO FIXADO – PRETENDIDA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIA EM BUSCA DA VERDADE REAL – CARACTERIZADA HIPÓTESE DO ART. 400, I, DO CPC/2015 – MULTA DIÁRIA
OU BUSCA E APREENSÃO – DESCABIMENTO – ARMAZENAMENTO PELO PERÍODO MÍNIMO DE SEIS MESES – PROVÁVEL INEXISTÊNCIA DAS GRAVAÇÕES DIANTE DO DECURSO DO TEMPO – RECONHECIMENTO COMO VERDADEIROS DOS FATOS NARRADOS – EXEGESE DO ART. 400, I, DO CPC/2015 – DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA – ÔNUS DA PROVA A SER OBSERVADO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado por sua Terceira Turma, firmou entendimento de que “afigura-se absolutamente viável — e tecnicamente mais adequado — o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente” e de que “a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita” (REsp nº 1.803.251/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/10/2019, DJe de 08/11/2019).

2)
Em se tratando de serviços de TV por assinatura, alegadamente contratados por telefone, seria relevante, para o deslinde de eventual ação proposta pelo consumidor visando a rescisão contratual, a declaração de inexigibilidade da cobrança etc., que fossem disponibilizadas as gravações telefônicas das interações entre o consumidor e prepostos da operadora de telefonia/internet, haja vista que, além de integrarem o contrato, constituem meios de prova hábil à demonstração do alegado defeito na prestação do serviço e do cumprimento pelo fornecedor de seu dever de informação.

3)
A exibição das gravações das interações entre o autor e prepostos da operadora foi determinada no Juízo de 1º grau, porém, decorreu in albis o prazo para sua exibição, assim como nem sequer manifestou-se a operadora, o que atrai a incidência do art. 400, inciso I, do CPC/2015.

4)
O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese, em julgamento de recurso especial representativo de controvérsia, no sentido de que “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015” (Tema 1.000/STJ), o que, em tese, possibilitaria a cominação de multa conforme pretendido pelo autor.

5)
Nesse estágio do feito, a busca e apreensão das gravações ou a cominação de multa demandaria – além da probabilidade da relação jurídica entre as partes – fundados indícios da existência das gravações das interações telefônicas, o que considero pouco provável. O § 2º do art. 26 da Resolução ANATEL nº 632/2014 estabelece o período de seis meses como prazo mínimo para manter as gravações, ou seja, não foi fixado um prazo peremptório, sobretudo porque o fornecedor pode ter interesse em armazená-las por um período maior a fim de respaldar eventual cobrança.

6)
Como a requerida optou por não se manifestar, ao ser regularmente citada e intimada da decisão que determinou a exibição das gravações – tivesse elas ou não ainda armazenadas – descaber oportunizar novel manifestação da operadora acerca de sua existência, porquanto já adotou postura em sentido contrário ao se manter silente, isto é, ao não exibi-las e nem se manifestar perante o Juízo de 1º grau.

7)
Cominar multa diária à requerida/apelada, para o caso de não exibir as gravações das interações se prestaria somente a possibilitar o seu enriquecimento sem causa do autor, diante do decurso de mais 1 (um) ano da contratação e, presumidamente, ausência de gravações armazenadas, devendo ser reconhecidos como verdadeiros os fatos narrados pelo autor, nos termos do art. 400, caput e inciso I, ressalvada a possibilidade de ser produzida prova em sentido contrário por parte da requerida, em eventual demanda própria, ex vi do art. 373, II, do CPC/2015.

8)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Juraci Vieira dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória (Id 7554229) que, na presente “
ação de exibição de documentos
” ajuizada em face de
Telefônica Brasil S/A
, confirmou a tutela de urgência deferida e determinou que os interessados extraiam cópias e certidões dos autos, que deveriam permanecer em cartório durante 1 (um) mês, nos termos do art. 383 do CPC/2015.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da causa que versa, em suma, sobre a pretendida exibição por parte da operadora requerida de gravações de interações telefônicas entre as partes. Vejamos.

I
n casu
, relata o autor/apelante ter celebrado contrato com a requerida, no dia 23/03/2023, para fornecimento de programação de TV por assinatura, denominado “Vivo Play Avançado”, tendo o programa apresentado defeito/problema, no dia seguinte à sua instalação, o que não teria sido solucionado pela operadora requerida, após vários contatos telefônicos mantidos com seus prepostos.

Diante da ausência de solução, solicitou o cancelamento do contrato, o que ocorreu em 01/04/2023, porém, passou a receber cobranças por parte da requerida/apelada e, para não incorrer em mora, efetuou Depósito de Consignação em Pagamento no valor da fatura de maio de 2023, incluindo multa e juros (R$ 199,52). Ainda de acordo com a sua narrativa, notificou extrajudicial a requerida em 25/05/2023, que se manteve inerte quanto a retirada do valor consignado e lhe encaminhou fatura relativa ao mês de abril de 2023, com vencimento previsto para o dia 05/05/2023, no valor da multa por quebra de contrato de fidelidade (R$ 1.280,07).

Diante disso, optou pelo ajuizamento de ação autônoma visando a exibição das gravações telefônicas mantidas com a requerida, desde a contratação (23/03/2023) até a data da propositura da ação (Id 7554192), o que foi deferido no Juízo de 1º grau, em sede de tutela provisória de urgência, no dia 10/08/2023 (Id 7554211).

Aperfeiçoou-se a citação da requerida, com a juntada do mandado respectivo no dia 14/09/2023 (Id 7554221), com o decurso do prazo sem que houvesse manifestação (Id 7554225), excetuada a juntada de instrumento de outorga de poderes e atos constitutivos (Id 7554227).

Em seguida, foi proferida sentença que, em suma, considerou ser descabida a cominação de multa em desfavor da operadora requerida, à luz do Enunciado Sumular nº 372/STJ, assim como descaberia reconhecer a veracidade dos fatos que o autor pretende provar, por se tratar de questão a ser discutida em ação própria, razão pela qual limitou-se a douta magistrada a confirmar a medida de urgência outrora deferida e facultar às partes a extração de cópias e certidões dos autos, os quais deveriam permanecer em cartório durante 1 (um) mês, nos termos do art. 383 do CPC/2015.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
pretende comprovar, mediante as gravações das conversas mantidas entre as partes, que o serviço contratado jamais foi prestado e, por conseguinte, que não se justifica a cobrança de multa por quebra de contrato;
(ii)
apesar de o Juízo de 1º grau ter reconhecido seu direito ao confirmar a decisão inicial, nada fez para que esse direito fosse concretizado;
(iii)
ainda que o parágrafo único do art. 400 do Código de Processo Civil não preveja expressamente a imposição de multa cominatória, é possível a sua incidência por se tratar de uma espécie do gênero “medidas coercitivas”;
(iv)
a sentença não produziu o efeito esperado ao não realizar esforço para a busca da verdade real; e
(v)
deve a sentença ser reformada para que sejam adotadas as medidas necessárias ao reconhecimento de seu direito, mediante a exibição dos documentos (
rectius
: gravações) conforme pretendido.

De saída, registro que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado por sua Terceira Turma, firmou entendimento de que “
afigura-se absolutamente viável
— e tecnicamente mais adequado —
o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa
, que, na falta de regramento específico,
há de observar o procedimento comum
, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil,
aplicando-se, no que couber
, pela especificidade,
o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente
” e de que “
a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita
” (REsp nº 1.803.251/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/10/2019, DJe de 08/11/2019).

Com isso, rechaço, desde já, eventual controvérsia acerca da adequação da via eleita pelo autor/apelante, sob o fundamento, quiçá, de que o CPC/2015 teria substituído a antiga “ação cautelar de exibição de documento” pela “ação de produção antecipada de provas” (CPC/2015, art. 381 e seguintes) e disso resultaria o descabimento da veiculação, mediante ação autônoma, da pretensão de exibir documento ou coisa.

Em assim sendo, não há óbice na propositura de ação autônoma de exibição de documento ou coisa, apesar de considerar infeliz – com a devida vênia ao d. advogado que, inclusive, atua em causa própria – a via por ele eleita, em vez de postular a exibição de gravações telefônicas pela operadora, cumulativamente, no bojo de ação ordinária com o escopo de lograr a rescisão contratual, a inexigibilidade da multa cobrada pela operadora e, se fosse o caso, reparação por eventuais danos sofridos.

Superado o ponto relacionado a via eleita, insurge-se o apelante mediante recurso por considerar que o Juízo de 1º grau, em que pese ter reconhecido o seu direito, “
nada fez para que esse direito fosse transformado em ato contrato, ou seja, o recebimento dos documentos
” (Id 755423, p. 4), bem como que caberia a douta juíza sentenciante, na busca pela obtenção da verdade real, determinar todas as medidas necessárias a solução da lide, conforme possibilita o parágrafo único do art. 400 do CPC/2015.

Enfim incursionando no conteúdo meritório, sabe-se que é direito básico do consumidor obter acesso às informações de produto/serviço contratado, que elucidem e/ou mitiguem os riscos envolvidos, na forma dos arts. 6º, inciso II, 12, § 1º, II, 14, § 1º, II e 31, todos do Código de Defesa do Consumidor, os quais versam sobre a responsabilidade do fornecedor de serviços, independentemente de culpa, por informações ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Na espécie, em se tratando de serviços de TV por assinatura, alegadamente contratados por telefone, seria relevante, para o deslinde de eventual ação proposta pelo consumidor visando a rescisão contratual, a declaração de inexigibilidade da cobrança etc., que fossem disponibilizadas as gravações telefônicas das interações entre o consumidor (autor/apelante) e prepostos da operadora de telefonia/internet, tendo em vista que, além de integrarem o contrato, constituem meios de prova hábil à demonstração do alegado defeito na prestação do serviço e do cumprimento pelo fornecedor de seu dever de informação.

Como dito alhures, a exibição das gravações das interações entre o autor e prepostos da operadora foi determinada no Juízo de 1º grau (Id 7554211), porém, decorreu in albis o prazo para sua exibição, assim como nem sequer manifestou-se a operadora, o que atrai a incidência do art. 400, inciso I, do CPC/2015, segundo o qual:

Art. 400
. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I
- o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398.

A hipótese versada no art. 400, inciso I, acima transcrita, foi exatamente a que ocorreu no caso concreto: a requerida/apelada não exibiu as gravações e tampouco se pronunciou para alegar, por exemplo, que não mais estariam armazenadas em seu sistema.

A meu ver, assiste (parcial) razão o apelante ao pretender que sejam adotadas medidas em prol da efetividade do seu direito, já reconhecido no Juízo de 1º grau, haja vista que a mera confirmação da decisão que determinou a exibição das gravações, por si só, não possui relevante efeito prático, uma vez que a própria magistrada sentenciante registrou no édito que “
não vislumbro ser hipótese de reconhecer a veracidade dos fatos que o autor pretende provas, porquanto tal questão deverá ser analisada nos autos da ação ordinária, não tendo como aplicar tal presunção nos presentes autos...
” (Id 7554229, p. 5).

De fato, apesar da acertada premissa adotada na sentença, reitero a redação do art. 400 do CPC/2015 de que “
o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se
:
I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do
art. 398
.”

Diante disso, a questão tormentosa reside na providência que efetivamente possa ser judicialmente adotada, à luz do art. 497 do CPC/2015, segundo o qual “
Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer,
o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
”.

E ainda: o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese, em julgamento de recurso especial representativo de controvérsia, no sentido de que “
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
” (Tema 1.000/STJ)
1
, o que, em tese, possibilitaria a cominação de multa conforme pretendido pelo autor/apelante.

Nesse estágio do feito, a busca e apreensão das gravações ou a cominação de multa demandaria – além da probabilidade da relação jurídica entre as partes –
fundados indícios da existência

das gravações das interações telefônicas
, o que considero pouco provável. Explico.

O § 2º do art. 26 da Resolução ANATEL nº 632/2014
2
estabelece o período de 6 (seis) meses como prazo mínimo para manter as gravações, ou seja, não foi fixado um prazo peremptório, sobretudo porque o fornecedor pode ter interesse em armazená-las por um período maior a fim de respaldar eventual cobrança.

Na espécie, a citação da requerida e consequente ciência da determinação judicial (
rectius
: exibição das gravações desde 23/03/2023), se deu em 05/09/2023, com a juntada do mandado respectivo no dia 14/09/2023, ou seja, próximo ao limite do prazo mínimo de 6 (seis) meses previsto no § 2º do art. 26 da Resolução ANATEL nº 632/2014, de modo que poderia, ao menos em tese, ainda tê-las armazenadas em seu sistema.

No entanto, como optou por não se manifestar, ao ser regularmente citada e intimada da decisão que determinou a exibição das gravações – tivesse elas ou não ainda armazenadas – descaber oportunizar novel manifestação por parte da operadora acerca de sua existência, porquanto já adotou postura em sentido contrário ao se manter silente, isto é, ao não exibi-las e nem se manifestar perante o Juízo de 1º grau.

Diante disso, cominar multa diária à requerida/apelada, para o caso de não exibir as gravações das interações – tal qual pretendido pelo apelante – se prestaria somente a possibilitar o seu enriquecimento sem causa, diante do decurso de mais 1 (um) ano da contratação e, presumidamente, ausência de gravações armazenadas.

Do exposto,
conheço da apelação cível e lhe dou provimento parcial
, tão somente, para reconhecer como verdadeiros os fatos narrados pelo autor, nos termos do art. 400, caput e inciso I, ressalvada a possibilidade de ser produzida prova em sentido contrário pela requerida/apelada, em eventual demanda própria, ex vi do art. 373, II, do CPC/2015.

É como voto
.

_____________________________

1
STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.763.462/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 09/06/2021, DJe de 01/07/2021.

2
Art. 26. É obrigatória a gravação das interações entre Prestadora e Consumidor realizadas por meio do Centro de Atendimento Telefônico, independentemente do originador da interação (...)

§ 2º. É obrigatória a manutenção da gravação pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses da data de sua realização, durante o qual o Consumidor poderá requerer cópia do seu conteúdo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.